Tribunal: TJPA
Processo: 0815806-70.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815806-70.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DÚVIDA QUANTO À INTENCIONALIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu João Alberto de Oliveira Araujo da imputação do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que o réu, após discussão com sua então companheira, Sheila Regateiro Nonato, teria desferido socos contra ela no interior de um veículo em movimento. A sentença, contudo, acolheu a versão defensiva de reação instintiva diante da conduta da vítima e absolveu o acusado por insuficiência de provas quanto ao dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e a palavra da vítima, é suficiente para ensejar condenação por lesão corporal qualificada pela violência doméstica; (ii) verificar se subsiste dúvida razoável quanto à intencionalidade da conduta do acusado a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau aprecia de forma adequada os elementos de prova constantes dos autos, concluindo pela ausência de prova inequívoca da prática dolosa da lesão, o que autoriza a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

A existência de lesões corporais é atestada por laudo pericial, mas esse elemento, isoladamente, não comprova a intenção dolosa do acusado, sendo imprescindível a análise do contexto em que os fatos ocorreram.

O próprio relato da vítima revela que, durante a discussão no interior de um veículo em movimento, ela teria interferido na condução ao tentar acionar o câmbio e o freio de mão, comportamento que pode ter motivado uma reação instintiva do réu, conforme alegado pela defesa.

O acusado nega a prática de agressão deliberada e afirma ter reagido a uma situação de risco gerada pela vítima, conduta que encontra razoabilidade frente aos demais elementos probatórios.

A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, exige, para ensejar condenação, corroboração por outros elementos objetivos de prova, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Diante da dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à intencionalidade do agente, impõe-se a manutenção da absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mas exige corroboração por outros elementos objetivos para justificar condenação.

A existência de dúvida razoável quanto à intencionalidade da conduta do acusado impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; CP, art. 129, §13º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 854.563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.10.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0801184-83.2022.8.14.0401, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0815806-70.2022.8.14.0401, na qual foi absolvido o réu JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO da imputação do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, imputando-lhe a prática de lesão corporal qualificada, perpetrada no contexto de violência doméstica e familiar, tendo como vítima sua então companheira, SHEILA REGATEIRO NONATO. A acusação sustenta que, após discussão dentro de um veículo em movimento, o réu teria desferido diversos socos na vítima, causando-lhe lesões no olho, pescoço, mãos, braços e rosto.

O juízo a quo, após regular instrução, julgou improcedente a denúncia, fundamentando-se na dúvida quanto à dinâmica dos fatos e na ausência de prova inequívoca quanto à conduta dolosa do acusado. Considerou verossímil a versão defensiva de que as lesões poderiam ter decorrido de reação instintiva, diante da tentativa da vítima de acionar o freio de mão e o volante durante o deslocamento do veículo. Entendeu, por conseguinte, pela aplicação do
in dubio pro reo
e absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, juntadas ao ID 29250935, o Ministério Público pugna pela
reforma da sentença absolutória
, aduzindo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para ensejar a condenação. Sustenta que a palavra da vítima, firmemente corroborada pelo laudo pericial (Laudo Traumatológico nº 2022.01.007493-TRA), comprova a autoria e a materialidade delitiva, e que a sentença desconsiderou tais elementos. Argumenta ainda que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ.

Ao final, requer o total provimento do recurso, com a consequente condenação do recorrido pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal.

Em contrarrazões, constantes do ID 29250942, a defesa de JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO pugna pelo
desprovimento do apelo
, defendendo a manutenção da sentença absolutória. Alega que o juízo de primeiro grau, ao julgar pela improcedência da denúncia, agiu em consonância com os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que persistem dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à intencionalidade da conduta. Sustenta que não se pode atribuir valor absoluto à palavra da vítima, sobretudo quando isolada de outros elementos de prova aptos a infirmar a tese defensiva.

Aduz ainda que o juiz natural, mais próximo das provas, goza de melhor posição para aferir a credibilidade dos depoimentos colhidos, motivo pelo qual deve ser prestigiado o princípio da confiança no juiz da causa. Reforça, com jurisprudência do TJPA, que nos casos em que não há certeza quanto à prática delitiva, impõe-se a absolvição, conforme o princípio do
in dubio pro reo

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o Ministério Público de segundo grau ofertou parecer pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À Revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, a qual julgou improcedente a denúncia oferecida contra João Alberto de Oliveira Araujo, absolvendo-o da imputação do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o Parquet sustenta que a prova constante dos autos seria suficiente para ensejar juízo condenatório, apontando como elementos fundamentais o depoimento da vítima, a senhora S. R. N., e o Laudo Traumatológico que constatou múltiplas lesões. Alega que a sentença desconsiderou a força probatória desses elementos e requer a reforma do decisum absolutório para que seja reconhecida a responsabilidade penal do apelado.

Todavia, após atenta análise dos autos, verifica-se que a sentença atacada apreciou adequadamente os elementos probatórios e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo, por conseguinte, ser mantida.

O Juízo sentenciante concluiu, de forma fundamentada, que o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar, de modo inequívoco, a prática dolosa da conduta imputada ao réu.

Embora o laudo pericial tenha atestado a existência de lesões, o magistrado observou que o referido documento não foi capaz, por si só, de comprovar com segurança a dinâmica dos fatos, tampouco a intenção lesiva por parte do acusado, sobretudo diante do contexto em que se desenvolveram os acontecimentos.

O próprio relato da vítima confirma que a discussão entre os envolvidos ocorreu dentro de um veículo em movimento, ocasião em que, segundo ela, teria tentado sair do carro, agarrando-se ao câmbio.

Tal comportamento, em tese, poderia ter suscitado uma reação instintiva do condutor, o que foi exatamente a tese defensiva sustentada e acolhida pelo Juízo.

O acusado, ao ser interrogado, negou a prática de agressão deliberada, relatando que apenas tentou conter os atos da vítima que colocavam em risco a integridade física de ambos, afirmando inclusive que ele próprio teria sido agredido e que teve sua camisa rasgada durante o episódio.

A valoração da prova pelo magistrado de primeiro grau seguiu os parâmetros do artigo 155 do Código de Processo Penal, dentro dos limites da livre apreciação e respeitando os postulados da imparcialidade.

O julgador, que acompanhou de perto a instrução processual, entendeu, com base em elementos objetivos dos autos, que subsistia dúvida razoável quanto à efetiva ocorrência da lesão dolosa, razão pela qual, com acerto, aplicou o princípio do in dubio pro reo.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que, mesmo em casos de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima assume especial relevância, essa deve encontrar respaldo em outros elementos objetivos do processo. Quando tais elementos não fornecem um juízo de certeza suficiente à condenação, impõe-se a absolvição.

Nesse sentido, transcrevo julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFRONTO COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBOREM O DEPOIMENTO DA OFENDIDA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias confirmaram a robustez do conjunto probatório para sustentar a sentença condenatória e, como se sabe, o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.

2. Esta Corte já se manifestou, em reiterados julgados, que, nos crimes sexuais,
normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal.

3.
Neste caso, com a devida vênia, verifico que o depoimento da vítima não foi corroborado pelos outros elementos de prova. Os elementos analisados, considerando a estreiteza cognitiva do writ, não autorizam a manutenção da sentença condenatória, ante a existência de versões conflitantes, devendo prevalecer, neste caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Agravo regimental provido.

(AgRg no HC n. 854.563/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) – grifos e negritos nossos.

No mesmo sentido jugou esta Corte recentemente:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
(ART. 24-A DA LEI 11.340/06)
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu
Roberto Cabral Nunes
, acusado da prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no art.
24-A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha
). O juízo de origem fundamentou no art.
386, VII, do CPPB
, por insuficiência de provas. O Ministério Público requer a reforma da decisão para condenar o acusado, sustentando que a palavra da vítima seria suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito. A defesa pugna pela manutenção da absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo

e a ausência de provas consistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a palavra da vítima, isoladamente, é suficiente para sustentar condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência;
(ii) verificar se o conjunto probatório dos autos é apto a afastar a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 155 do CPPB estabelece que o juiz forma sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedado fundamentar a decisão exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória.

2.

O princípio do livre convencimento motivado impõe que o magistrado valorize o conjunto probatório de forma racional, fundamentada e sem hierarquia pré-fixada entre os meios de prova, respeitando o ônus probatório da acusação (a
rt. 156 do CPPB).

3.

A presunção de inocência
(CF/88, art. 5º, LVII)
e o princípio do
in dubio pro reo
impõem que, na ausência de provas robustas e coerentes, prevaleça a absolvição do acusado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório,
desde que corroborada por outros elementos de prova
(STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023).

5.

No caso concreto, a vítima apresentou depoimento genérico, não esclarecendo os fatos descritos na denúncia, enquanto o acusado negou as condutas.

6.

Inexistem nos autos provas suficientes que confirmem o descumprimento das medidas protetivas, permanecendo isolada a versão da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecimento e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, exige corroboração por outros elementos probatórios para embasar condenação penal.

2.

A insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade impõe a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPPB, em observância ao princípio do
i
n dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPPB, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024, DJe 06/12/2024. STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/8/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023. ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801184-83.2022.8.14.0401 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025).

O Ministério Público, em seu apelo, pretende que se atribua valor absoluto à palavra da vítima e ao laudo pericial.

Contudo, embora tais provas possuam valor relevante, elas não podem ser interpretadas de forma estanque ou desassociada do contexto fático-jurídico e das demais circunstâncias do caso. Na hipótese, a versão apresentada pela defesa mostrou-se plausível e razoável, sendo corroborada por aspectos objetivos do caso, como a ausência de testemunhas presenciais e o relato da própria vítima acerca de sua conduta dentro do veículo.

Ressalte-se ainda que a testemunha arrolada pela defesa confirmou episódio anterior que demonstra comportamento impulsivo da ofendida, contribuindo para fragilizar a tese acusatória.

Assim, tendo em vista a ausência de prova robusta e segura quanto ao dolo na conduta do réu, e diante da existência de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, a absolvição do acusado mostra-se medida de rigor, tal como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026